Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737163-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA APELADO: EDDIE ERNANE MIZAEL DE PAULA FREIRE, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. D E S P A C H O Intimem-se os apelados para apresentarem contrarrazões ao recurso interposto por Acesso Soluções de Pagamento S/A (ID no 37198494). Brasília, DF, em 28 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator